Tribunal: TJBA
Processo: 0001241-30.2010.8.05.0103
Classe: Apelação / Reexame Necessário 
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA n.
0001241-30.2010.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: VALDOMIRO LUIZ DA SILVA

Advogado(s)
:

APELADO: MUNICIPIO DE ILHEUS e outros

Advogado(s)
:
LEANDRO HENRIQUE MOSELLO LIMA, HERMES HILARIAO TEIXEIRA NETO

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO CONFIGURADA. EFEITOS INFRINGENTES. GRATUIDADE NO TRANSPORTE COLETIVO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. LEGITIMIDADE PASSIVA MANTIDA PARA CUMPRIMENTO MATERIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO ENTE PÚBLICO.

I. CASO EM EXAME

1 - Trata-se de embargos de declaração (ID 92930986) opostos contra acórdão que reconheceu a legitimidade passiva da ASSOCIAÇÃO PROFISSIONAL DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASSAGEIROS DE ILHÉUS - ATRANSPI e fixou condenação solidária em honorários. A embargante alega omissão quanto ao princípio da causalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2 - A controvérsia reside na análise da responsabilidade pelo ônus sucumbencial. O acórdão fundamentado no voto ID 88491414 impôs verba honorária à associação privada. Deve-se aferir se a resistência à pretensão autoral partiu exclusivamente do MUNICÍPIO DE ILHÉUS.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3 - A ATRANSPI exerce função meramente executora material da política pública. O Decreto Municipal nº 088/2010 subordina a confecção do cartão à prévia autorização da Comissão Municipal. A associação não detém autonomia para o deferimento administrativo do benefício.

4 - Pelo princípio da causalidade, quem dá causa à instauração da lide suporta os ônus processuais. A negativa administrativa do passe livre foi ato unilateral da Secretaria de Desenvolvimento Social municipal. A jurisprudência deste Tribunal afasta a sucumbência da operadora em casos análogos.

5 - A legitimidade passiva da embargante persiste apenas para a efetivação material da medida. A condenação em honorários advocatícios deve recair de forma exclusiva sobre o ente público responsável pelo indeferimento indevido. O vício omissivo justifica a atribuição de efeitos infringentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6 - Embargos acolhidos em parte. Tese: 1. A associação operadora do sistema de transporte possui legitimidade passiva ad causam para o cumprimento da obrigação de fazer. 2. A responsabilidade pelos honorários sucumbenciais é exclusiva do ente público que deu causa à demanda por meio de negativa administrativa.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em ACOLHER EM PARTE OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, com efeitos infringentes, para afastar a condenação da ATRANSPI nos honorários advocatícios e atribuí-los exclusivamente ao MUNICÍPIO DE ILHÉUS.

Sala de Sessões, de de 2026.

PRESIDENTE

DESEMBARGADOR EDUARDO CARICCHIO

RELATOR

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

06